Tribunal: TJSP
Processo: 1018527-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. cobrança e reconhecimento de grupo econômico. Gestão de negócios. Investimento em criptomoedas (bitcoins). Sentença de procedência condenando as rés ao pagamento de R$ 137.922,00. Recurso das rés que não merece prosperar. Empresas rés citadas por edital. Apelo apresentado por curador especial. Concessão da gratuidade judiciária apenas para o ato de

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. cobrança e reconhecimento de grupo econômico. Gestão de negócios. Investimento em criptomoedas (bitcoins). Sentença de procedência condenando as rés ao pagamento de R$ 137.922,00. Recurso das rés que não merece prosperar. Empresas rés citadas por edital. Apelo apresentado por curador especial. Concessão da gratuidade judiciária apenas para o ato de interposição do recurso (art. 98, §5o, do CPC). Argumentos preliminares que devem ser afastados. Nulidade da citação por edital não verificada. Empresas que não foram localizadas no endereço constante na Receita Federal e nos endereços obtidos em pesquisas Sisbajud, Renajud, Infojud e ofícios expedidos. Endereços diligenciados que resultaram negativos. Pessoa jurídica que tem obrigação de manter atualizado seu cadastro junto a Receita Federal. Tentativas suficientes, sendo desnecessária maiores buscas pela empresa e desnecessária a localização de sócio, que não compõe a lide. Precedentes. Relação de consumo configurada. Empresas do mesmo grupo econômico. Grupo Atlas. Empresas que atuam no mercado como Atlas Quantum e possuem o mesmo sócio, de forma irregular, conforme reconhecido pela CVM. Não comprovada a devolução da quantia investida ao autor. Não demonstrado erro na conversão das bitcoins em reais efetuada na inicial. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.